Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717302-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAIARA CAROLINA FERREIRA MARTINS IMPETRANTE: TCHAIANNA ROBERTA MATIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada TCHAIANNA ROBERTA MATIAS em favor de NAIARA CAROLINA FERREIRA MARTINS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA, que manteve a prisão preventiva da paciente. Alega a impetrante que a paciente está sendo acusada da suposta prática de crime no contexto da Lei Maria da Penha, em episódio de violência doméstica entre irmãs, em que a vítima, por meio de manifestação escrita, expressou seu perdão à acusada. Salienta que a paciente é primária, tem residência fixa, trabalho lícito, e compromete-se a comparecer em juízo e colaborar na elucidação dos fatos, mostrando-se desproporcional a medida imposta. Entende que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são suficientes para resguardar a ordem pública e o regular andamento processual, ainda mais diante da manifestação da vítima, a qual não deseja prosseguir com a persecução penal. Sustenta que a decisão não apresenta fundamentação idônea, limitando-se a pontuar artigo de lei e argumentos genéricos. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, confirmando-a no mérito. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. 1. Da higidez do ato coator A paciente foi presa em flagrante em 22/3/2025, acusada da prática do delito descrito no art. 129, § 9o, do CP, no contexto de violência doméstica contra sua irmã J. F. M., atingindo-a com um golpe de facão, após essa tentar acalmá-la durante uma discussão em que a paciente passou a agredir o companheiro e a praticar atos de autolesão. Apresentada ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, devido à prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria, aliado ao risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, devido a diversas passagens pelo juízo da infância por atos infracionais quando era menor, indicando periculosidade acentuada (ID 230059009 dos autos de origem). Em autos apartados – processo n. 0706072-89.2025.8.07.0009, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pelo ato ora apontado coator, exarado nos seguintes termos (ID 234545058): “Após detida análise dos autos, verifico que a requerente foi presa em flagrante no dia 23/03/2025 em razão da suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do CP. E, após ser conduzida à presença do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia-NAC, a prisão foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, conforme decisão proferida nos autos do PJe n.o 0704339-88.2025.8.07.0009, ID 230059700, nos seguintes termos: “No presente caso, os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Ademais, a custodiada ostenta várias passagens enquanto menor por atos infracionais. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade da autuada e indicar a necessidade de mantê-lo segregada. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. No entanto, ao analisar o pedido contracautelar, verifico que não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico da requerente capaz de justificar a revogação ou a substituição da prisão. Dito de outra forma, a situação jurídica da postulante está inalterada desde o momento em que decretada a prisão preventiva. Com efeito, a materialidade e indícios suficientes de autoria estão presentes, de forma a satisfazer o requisito do fumus comissi delicti, tanto que a denúncia oferecida contra a requerente foi recebida por este juízo nos autos principais. No que diz com o periculum libertatis, entendo que tal requisito está evidenciado na gravidade concreta da conduta. Isso porque, durante uma discussão com seu companheiro, a requerente passou a agredi-lo e a praticar atos de autolesão. Diante da situação, a vítima – sua irmã – interveio na tentativa de acalmá-la, ocasião em que a requerente desferiu um golpe de facão contra sua irmã, atingindo-a na mão direita. Em seguida, tentou desferir novos golpes, os quais só foram evitados porque a vítima conseguiu se esquivar. As agressões foram interrompidas com a intervenção de um irmão das envolvidas, que conteve a autora. Outrossim, a mera circunstância de ser a requerente primária ou eventualmente possuir endereço fixo e trabalho lícito, por si sós, não lhe confere o direito de responder ao processo em liberdade, conforme iterativa jurisprudência desse Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 288, CAPUT, ART. 155, § 4o, INCISOS II E IV, C/C ART. 29, TODOS DO CP, E DO ART. 1o, INCISO I, DA LEI No 8.176/91. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. [...] Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, presentes no caso os seus requisitos. A alegação de não autoria e ou participação na associação criminosa demanda dilação probatória inviável na via estreita do writ. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.” (Acórdão 1225107, 07282896620198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento, não se mostram suficientes e adequadas para garantia da ordem pública. Ante o exposto, considerando que ainda permanecem incólumes os fundamentos que embasaram a prisão preventiva da requerente, MANTENHO a decisão que a decretou por seus próprios termos. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, mediante traslado das principais peças para os autos principais. Intimem-se.” Infere-se do trecho em destaque que a decisão combatida encontra respaldo no art. 312 do CPP, apontando de forma clara e devidamente motivada a necessidade de se resguardar a ordem pública, com base, inclusive, na decisão do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, o que atende ao requisito da fundamentação de que tratam o art. 315 do mesmo diploma legal e o art. 93, IX, da CF. Não há, portanto, constrangimento ilegal neste ponto. 2. Da necessidade da segregação cautelar da paciente A defesa alega que a paciente se encontra presa, acusada de violência doméstica contra sua irmã, que expressou seu perdão, não tendo interesse na persecução penal, o que torna a prisão preventiva uma medida excessiva e desproporcional. A paciente encontra-se já denunciada pela suposta prática do crime descrito no art. 129, § 9o, do CP; ou seja, crime de lesão corporal contra mulher, em que se prevalesce o agente das relações domésticas, o que não depende de representação da vítima para dar prosseguimento à persecução penal Nesse cenário, a preocupação externada por J. F. M. quanto à situação da irmã, ora paciente, não tem o alcance almejado pela defesa. Notoriamente, a segregação cautelar visa resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, quando “houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” e, ainda, “em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”, conforme § 1o do mesmo dispositivo. Desse modo, a prisão preventiva, além de impedir a reiteração delitiva, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. E, no caso específico, exsurgem dos autos os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, em razão da prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria (ID 230055388, 230055379, 230055383, 230057057 do processo n. 0704339-88.2025.8.07.0009), além das diversas passagens da paciente pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, o que serve para demonstrar o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliado ao fato de que o crime em tela tem pena máxima abstrata superior a 4 (quatro) anos. Nesse cenário, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese Destarte, as condições pessoais que a defesa tenta atribuir à paciente, sem provas, não são suficientes, no momento, para os fins almejados Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2025 16:17:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator